Tribunal: TJSP
Processo: 1009907-71.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE CÁLCULO RENAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – Autor que pretende custeio de internação e tratamento para cálculo renal e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, rejeitando o pleito indenizatório – Recurso do autor – Danos morais configurados – Relatório médico que atestou quadro de cólicas renais com

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE CÁLCULO RENAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – Autor que pretende custeio de internação e tratamento para cálculo renal e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, rejeitando o pleito indenizatório – Recurso do autor – Danos morais configurados – Relatório médico que atestou quadro de cólicas renais com dores intensas refratárias a analgesia – Conduta da ré que postergou em três dias o tratamento do autor, submetendo-o a desconforto físico elevado sem acesso a medicação endovenosa – Fixação da indenização em R$ 10.000,00 (nos limites do pedido) diante da intensidade da lesão e da capacidade econômica da operadora ré – Sentença reformada – Ônus sucumbenciais redistribuídos – RECURSO PROVIDO.